Tribunal: TJSP
Processo: 1024735-81.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESINSETIZADOR – PRETENSÃO DE AUFERIR O PISO NACIONAL ESTABELECIDO PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS PELA LEI No 13.708/18 E PELA EC 120/2022 – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXATA SIMILITUDE ENTRE AS ATIVIDADES E VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.